Tribunal: CARF
Processo: 11020.722659/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722659/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.824 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2021
Recorrente
MOINHOS GALÓPOLIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE INSUMOS E CRÉDITO INTEGRAL
SOBRE FRETES
O regime da não cumulatividade materializa-se com o aproveitamento como
crédito do valor da contribuição computada no preço de compra. Assim sendo,
deve ser admitido crédito integral sobre o frete, ainda que o insumo
transportado dê direito tão somente a crédito presumido.
MULTAS DE NATUREZA FINANCEIRA. INCIDÊNCIA À ALÍQUOTA
ZERO
As multas contratuais cobradas em razão do tempo ao longo do qual o
fornecedor reteve o adiantamento financeiro têm natureza de receita financeira,
cuja alíquota do PIS, em abril de 2009, estava reduzida a zero.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos integrais sobre fretes
para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial e excluir as receitas de
multa da base de cálculo do PIS.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722659/2011-60
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento - Mercado Interno-
feitos através de PER 03739.63041.180111.1.5.10-6726 transmitido em 18/01/2011,
no total de R$ 58.751,65, valores estes relativos ao Pis não-cumulativo do 4o trimestre
de 2009. O relatório fiscal de 07/03/2012 (fls. 79/103), decorrente da verificação e
análise da regularidade fiscal dos procedimentos adotados pela Empresa. Foi apurado
direito creditório no valor de R$ 3.608,32 e, por conseguinte, embasou Despacho
Decisório a fls. 106, em 23 de março de 2012 pelo qual a DRF Caxias do Sul
autorizou o ressarcimento dos valores pleiteados até este limite.
A Empresa tem como atividade principal à moagem de trigo em grão, processo
industrial que resulta em vários tipos de farinhas, extraindo-se também fibras de trigo
e outros sub produtos.
No referido Relatório Fiscal, em síntese, foi constatada omissão de rendimentos
brutos tributáveis a título de comissões/corretagens, os quais foram identificados com
o código de retenção 8045 (IRRF – Demais Rendimentos), decorrentes de pagamentos
ocorridos entre janeiro de 2008 e dezembro 2009, rendimentos os quais deveriam
formar a base de cálculo das contribuições no período do 3° trimestre do ano de 2009.
Foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis na composição da base da DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentada pelo contribuinte,
sendo que o contribuinte restou intimado para proceder ajustes na sua escrituração
contábil.
A Fiscalização também apurou que a contabilidade da empresa apresenta no
conjunto das “Outras Receitas Operacionais” o registro de valores classificados como
“RECEITAS EVENTUAIS”, sendo que alguns destes registros não estão no conjunto
das receitas declaradas no DACON. Verificado também, tendo em vista a tipicidade
das receitas identificadas nas contas “Receitas de Aluguel” e “Outras Receitas”, que
seus respectivos históricos indicam juros sobre capital, dividendos e outras benesses
recebidas de pessoas jurídicas relacionadas. Assim, entendeu que todas estas receitas
deveriam compor a base de cálculo para a incidência das contribuições sociais em
questão.
Ainda sobre as receitas componentes da base tributável da Empresa, é explicado
no item 5.3 do Relatório de Auditoria que nos meses de julho e agosto de 2008
encontrou divergências nos valores de devoluções de vendas canceladas, cujos valores
tenham integrado o faturamento de meses anteriores e que tenham sido tributadas.
Registre-se também que a Fiscalização apurou omissões de receitas no período
abril 2009 (item 4.3 do Relatório) , com repercussão nos períodos seguintes, nos
valores relativos aos contratos de compra e venda para entrega futura de trigo
industrial em grãos, pelos quais, havendo discrepância entre as partes, seria atribuída
multa de 3% ao mês, pro rata die. Ocorre que alguns desses contratos foram
encerrados sem que o fornecedor entregasse a mercadoria contratada e paga,
percebendo a empresa os valores das multas contratuais. Estes valores foram
contabilizados pela Interessada nas contas de “Outras Receitas Operacionais”, não
tendo, entretanto, sofrido incidência de Pis e Cofins.
No que pertine à recomposição dos créditos sobre de serviços de fretes - que
versam sobre os dispêndios com fretes na aquisição de grãos de trigo -, o
levantamento fiscal procedido no “Demonstrativo B” aponta inicialmente a utilização
pelo contribuinte de alíquota de crédito correspondente a alíquota cheia 7,6% (Cofins)
e 1,65% (Pis).
Por último, foram também excluídas da base formadora dos créditos diversas
aquisições de materiais secundários, porquanto estariam abarcadas pela redução a zero
das alíquotas de contribuições, inclusive incidentes sobre as receitas decorrentes da
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

venda destes;quais sejam, os valores de aquisição de ácido eritórbico/vitamina C e os
sais de proprionato de cálcio em pó, bem como aquisições de farinha de trigo e leite
em pó, produtos com alíquotas reduzidas a zero, não ensejadoras do direito a crédito.
Não conformada com a decisão exarada, a contribuinte apresentou contestação
onde alegou, em síntese, a reforma do Despacho Decisório emanado da DRF Caxias
do Sul, para reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado pelas razões a
seguir expostas.
Inicialmente, refere que inexistiu omissão de receitas relativas à
comissão/corretagem dos valores pagos à Eduardo Manoel Bugarin & Cia. Ltda pela
venda da farinha de trigo produzida por Moinhos Galópolis SA, sendo que empresa
beneficiada pelos pagamentos já efetivou a retificação das Dirf's dos anos calendários
2008 e 2009 em 25/03/2012 e 26/03/2012 (docs 02 e 03).
Contesta igualmente a alegação de que não submeteu à incidência da
contribuição as "Outras Receitas Operacionais", concernentes às contas "Outras
Receitas" e "Receitas de Aluguel". Especificamente com relação às receitas de aluguel
para o período de outubro e novembro de 2008, informa que estas foram auferidas e
devidamente tributadas nos períodos.
Ainda no que diz respeito à conta "Outras Receitas" (documento 05 anexado), a
adição desses valores na base de incidência de Pis/Cofins calculada pelo Fisco
(conforme "DEMONSTRATIVO A - CÁLCULO DO DÉBITO" nas linhas
denominadas "Receitas Eventuais" e/ou "Receitas Diversas") não merece ser mantida.
Esclarece que tais valores, correspondem à recuperação de créditos baixados como
perda (provisão para devedores duvidosos), os quais não representam ingresso de
novas receitas. Alega que o demonstrativo das receitas decorrentes de recuperação de
créditos baixados como perda (doc 06) confere com a relação de títulos de devedores
duvidosos baixados da contabilidade da Requente (doc 07).
Observa que o pagamento de R$ 145,00, recebido em 30/05/2008, não consta da
relação de títulos baixados extraída da conta contábil de clientes, uma vez que, por ter
sido efetuado mediante cheque, foi lançado na conta contábil de cheques em cobrança.
Argumenta que, se por lado as receitas, para fins de apuração da Cofins, devem
ser reconhecidas de acordo com o regime de competência, é incontroverso que esses
valores já sofreram a incidência de Cofins à época da emissão das respectivas notas
fiscais, razão pela qual não há que se cogitar da incidência do tributo no momento em
que efetivamente recebidos, conforme o disposto no art. 1o, § 3o, V, b, da Lei
10.833/2003, o qual exclui expressamente tais recebimentos da base de cálculo da
Contribuição.
No contexto das “Outras Receitas Operacionais”, aborda a questão da tributação
dos juros sobre capital próprio, defendendo sua exclusão da base de cálculo de Pis e
Cofins, conforme previsão legal.
Ainda quanto às receitas acrescentadas pela Fiscalização na base tributável,
insurge-se quanto à tributação dos ganhos com liquidação de contratos em abril de
2009 a título de multa em razão de contratos de compra e venda para entrega futura de
trigo em grãos. Defende que tais valores constituem-se verdadeiras receitas financeiras
auferidas pela Empresa, as quais, em termos de Pis e Cofins, eram tributadas à
alíquota zero, conforme o art. 1o do Decreto 5.442 de 2005. Junta o documento 10
(extrato do razão contábil de abril de 2009 com a conta 3.01.03.03.0001 Juros Ativos),
pelo qual entende comprovar que as quantias recebidas a esse título constituem mera
recomposição financeira do valor então adiantado pela matéria prima não recebida
pela Requerente.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

Quanto aos fretes, sustenta que a requerente suportou indevidamente a
tributação plena do Pis/Cofins sobre fretes na aquisição de trigo em grão, ao
argumento de que tal operação estaria abarcada pela suspensão da incidência destas
contribuições, tendo a Fiscalização realizado interpretação sem amparo legal ao tratar
dessa questão.
Na questão dos materiais secundários, alega que os insumos “Ácido Eritórbico”
e os “Sais de Propinato de Cálcio em Pó” não estão relacionados no Anexo I do
Decreto 5.821/06, tampouco no Decreto 6.426/08, portanto, suas aquisições estavam
sujeitas à tributação plena.
Ou seja: não tiveram sua as alíquotas de Cofins reduzidas a zero, de modo que o
requerente enfatiza que sua apuração do crédito tributário neste ponto está correta.
Junta declaração das empresas fornecedoras nesse sentido, quanto a tais itens.
Por último, insurge-se quanto à tributação das devoluções de vendas canceladas
(de farinha de trigo, misturas para fabricação de pão francês e de pão congelado),
tributadas com alíquota zero através da MP 433 de 28/05/2008 (convertida na Lei
11.787 de 2008), alegando que tais vendas haviam sido regularmente tributadas e o
cancelamento ocorreu em momento anterior à entrada em vigor do retrocitado
dispositivo. Junta ao processo o documento 13, Relatório de Devoluções, mês de
agosto de 2008, para respaldar o afirmado.
Requer, por fim, a suspensão da exigibilidade do débito objeto da compensação
durante o trâmite da lide na esfera administrativa Em 22/08/2018 o processo foi
encaminhado a esta DRJ Porto Alegre para julgamento.”
Em 20/12/18, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte e o Acórdão no 10-63.682 foi assim ementado:
“ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO. PERCENTUAL. Cabe direito
ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito presumido, no
mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva aquisição.
GANHOS CONTRATUAIS. LIQUIDAÇÃO DE CONTRATOS – Deve incidir
tributação de Pis e Cofins sobre as receitas auferidas a título de multas originadas de
inadimplemento de contratos de compra e venda para entrega futura, não importando
sua classificação contábil (equivocada) como receitas financeiras.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, repetindo os argumentos contidos na
manifestação de inconformidade que não foram acatados pela DRJ, relacionados às glosas de
créditos sobre fretes e devolução de vendas e à tributação de multas pelo inadimplemento de
contratos de compra para entrega futura.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos de PIS do 3o trimestre de 2009,
cumulados com declarações de compensação.
O Despacho Decisório no 214- DRF/CXL (fl. 106) homologou parcialmente as
compensações, em decorrência do resultado do trabalho de auditoria sobre as apurações do PIS
do 3o trimestre de 2009 (“Relatório de Ação Fiscal” - RAF, fls. 79 a 87), do 2o semestre de 2008
(RAF, fls. 88 a 95) e 1o semestre de 2009 (RAF, fls. 96 a 103) que identificaram receitas não
tributadas e glosou créditos, que impactaram o saldo credor do final do 3o trimestre de 2009.
Em primeira instância, obteve decisão parcialmente favorável.
Em relação às infrações remanescentes, foi interposto recurso voluntário, que
passo a analisar na ordem e sob os títulos da peça de defesa.
“2.1. Do Ajuste em razão da “Recomposição dos Créditos” sobre Serviços de
Fretes”
Foram glosados créditos integrais calculados sobre fretes em compras de trigo,
sendo admitido apenas o presumido (35% da alíquota regular).
O agente fiscal argumentou que o frete pode ser computado na base dos créditos,
porque integra o custo de aquisição do produto. Assim, o cálculo do crédito sobre fretes deve
seguir o critério adotado para cálculo do crédito sobre a compra do trigo, que é desonerada do
PIS (suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04) e dá direito apenas a crédito presumido
(conforme inciso II do § 3 do art. 8o da Lei no 10.925/04).
A recorrente defende que, à luz dos critérios de essencialidade e relevância
definidos pelo STJ, em sede do REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, o serviço de frete constitui insumo e gera direito a crédito (inciso II do art. 3o da lei
no 10.637/02). Não se trata de valor integrante do custo de aquisição do trigo, porém serviço
utilizado como insumo da atividade industrial.
Que a operação de frete sofre tributação integral pelo PIS, pelo que o crédito
também deve ser calculado com base na alíquota regular (1,65%).
Que o transporte foi realizado por empresa distinta da que vendeu o trigo e que
suportou o ônus.
E menciona os Acórdãos CARF no 3201-003.454, 3302-004.890, 3302-005.812 e
9303-007.562, que reconheceram créditos sobre fretes, em situações em que a compra da
mercadoria era tributada à alíquota zero.
Ao exame dos autos.
De acordo com os artigos 301 e 302 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 9.580/18 - RIR/18), os gastos com transporte até o estabelecimento do contribuinte
integram o custo de aquisição dos insumos, pelo que o crédito encontra amparo no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637/02.
E o enquadramento como insumo não resta prejudicado pelo fato de o frete ter
sido incorrido para a compra de trigo, operação beneficiada com a suspensão do PIS prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/04 e tomada do crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/04.
O regime da não cumulatividade tem como objetivo desonerar a cadeia produtiva,
permitindo que o tributo cobrado em uma etapa seja abatido na seguinte (§ 12 do art. 195 da
CF/88 e art. 1o da Lei no 10.637/02).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

Para tanto, é necessário que o crédito equivalha ao valor do PIS computado no
preço de compra.
Nos autos, não há qualquer menção de que os serviços de fretes tenham sido total
ou parcialmente desonerados do PIS e tampouco há previsão na Lei no 10.925/04 ou Lei no
10.637/02 no sentido de que o crédito do frete deva ser calculado com base nos critérios
adotados para o do produto objeto do transporte.
Conclui-se, portanto, que era legítimo o registro de crédito integral de PIS sobre
os fretes contratados para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial.
“2.2. Do Ajuste em razão do ‘Cancelamento de Vendas Sujeitas à
Tributação: ago’”
Foram glosados créditos calculados sobre devoluções de vendas do mês de agosto
de 2008. A fiscalização abateu da base de cálculo dos créditos as devoluções de vendas de
farinha de trigo e misturas para fabricação de pão francês e pão congelado, pois as vendas foram
tributadas à alíquota zero.
Com efeito, desde 28/05/08, data da publicação da MP no 443/08, estão reduzidas
a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre citados produtos.
Segundo a recorrente, as vendas cujas devoluções foram computadas na base de
cálculo dos créditos ocorreram antes de 28/05/08, data da entrada em vigor da alíquota zero,
instituída pela MP no 433/08 (convertida na Lei no 11.787/08). Juntou “Relatório de Devoluções
do mês de agosto de 2008” (doc. 13, no anexo da manifestação de inconformidade), em que cada
nota fiscal de devolução é relacionada à nota fiscal da venda que lhe deu origem.
A DRJ não acatou o argumento, sob o seguinte argumento (fl. 247):
“(. . .)
Entendo que deve ser mantido o Relatório Fiscal neste aspecto, pois os
demonstrativos trazidos pela empresa referem-se todos a operações ocorridas em
agosto de 2008, não havendo nenhum elemento no processo que permita inferir
que se tratam de operações de vendas ocorridas anteriormente à vigência da MP
433/2008, sendo que a Auditoria fez o levantamento já levando em consideração a
desoneração ocorrida a partir de 28/05/2008.
(. . .)”
Diante disto, a recorrente juntou cópia de sete notas fiscais de venda (fls. 273 a
279), para comprovar que foram realizadas antes do início da vigência da MP no 443/08
(convertida na Lei no 11.787/08).
De pronto, consigno que o ônus de comprovar a legitimidade do direito creditório
é do contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.
O “Relatório de Devoluções de Agosto de 2008” (fls. 200 a 203), carreado aos
autos juntamente com a manifestação de inconformidade, contém parte das informações
necessárias para a solução da controvérsia: data da entrada da mercaria (devolução), cliente,
número da nota fiscal, descrição do produto, valor, e o número e a data de emissão da
correspondente nota fiscal de venda.
E as notas fiscais de venda componentes da amostra trazida nesta etapa processual
conferem com as indicadas no relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

Contudo, o conjunto probatório não está completo.
Primeiro, ter-se-ia de confirmar que as notas fiscais de venda indicadas no
“Relatório de Devoluções de Agosto de 2008” estão realmente relacionadas às notas fiscais de
devolução de vendas cujos créditos foram glosados..
Para tanto, seria necessário verificar se, nas notas fiscais de devolução, havia
informação acerca da nota fiscal de venda. Alternativamente, a correlação entre notas fiscais de
devolução e de venda poderia ser realizada por meio dos respectivos registros contábeis das
operações de venda e devolução.
Segundo, as notas fiscais de venda deveriam ser conciliadas com os livros
contábeis e apurações e guias de recolhimento de PIS dos respectivos meses, para que restasse
comprovado que as vendas foram contabilizadas como receita e em data anterior a 28/05/08
(início da vigência da MP no 443/08) e tratadas como tributáveis para fins de PIS.
Saliento que não é caso de conversão do julgamento em diligência, para
complementação do conjunto probatório, pois esta não se presta a este fim, porém tão somente
para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Isto posto, nego provimento aos argumentos, em razão da insuficiência das provas
apresentadas.
“2.3. Do Ajuste em razão dos “Ganhos com Liquidação de Contratos - abril
2009”
Assim foi descrita a infração (RAF, fl. 99):
“(. . .)
No período contemplado pela presente análise, o contribuinte efetuou operações
de aquisição de mercadorias através de Contrato de Compra e Venda Para Entrega
Futura de trigo industrial em grãos, nestes contratos (ou na sua repactuação) em
havendo discrepância entre as partes, seria atribuída multa de 3% ao mês, pro rata die.
Alguns destes contratos foram encerrados sem o vendedor/fornecedor entregar a
mercadoria contratada e paga e, portanto a empresa fez jus ao recebimento dos valores
da multa estabelecida em cláusula. Estes valores foram contabilizados pela empresa
nas contas de "Outras receitas Operacionais", porém a empresa não reconheceu essas
receitas como decorrentes de operações tributadas e não as incluiu na base para
cálculo das contribuições sociais para o PIS e a Cofins.
(. . .)”
Como fundamento jurídico, mencionou que o art. 1o da Lei no 10.637/02 dispõe
que o PIS incide sobre a totalidade das receitas independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Menciona ainda a resolução CFC no 774/94, sobre reconhecimento de
receitas e a alíneas “a” do § 1o do art. 187 da Lei no 6.404/76, que dispõe que as receitas e
rendimentos ganhos compõem o resultado do exercício.
A recorrente contesta a glosa, sob o argumento de que a “multa” era receita
financeira, cuja alíquota do PIS encontrava-se reduzida a zero pelo Decreto no 5.442/05 (fls. 265
e 266):
“(. . .)
Com efeito, as receitas em tela decorrem da conversão para a modalidade
financeira de contratos de compra e venda para entrega futura de trigo em grãos.
Segundo tais contratos, o fornecedor deveria entregar, em data futura, o trigo em grãos
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

adquirido e já pago pela Recorrente. Todavia, o fornecedor não cumpriu com a sua
obrigação.
Por conta disso, fornecedor procedeu à restituição da quantia adiantada pela
Recorrente, acrescida de juros compensatórios previstos em contrato. De fato, como
o fornecedor deixou de adimplir a sua obrigação e, desse modo, se beneficiou, durante
algum tempo, do uso do capital Recorrente, as partes previram uma compensação em
favor da Recorrente por conta deste fato.
Nesse sentido, os adendos aos contratos em pauta (fls. 165/ 166) estipularam
que o fornecedor, além de restituir, por conta do inadimplemento de sua obrigação, os
valores pagos pela Recorrente, suportaria "encargos de 3% ao mês" desde a data dos
pagamentos. Tais encargos, claramente, representam indenização para a Recorrente
pela utilização do seu capital.
Essa comprovada finalidade compensatória do encargo pelo tempo de uso do
capital de terceiro permite concluir, acima de qualquer dúvida, que as importâncias
que o Fisco pretende sujeitar à incidência da contribuição - auferidas pela Recorrente
em abril de 2009 - possuem a evidente natureza jurídica de juros compensatórios.
Além dos adendos contratuais, que atestam a conversão do negocio jurídico
para modalidade financeira com o acréscimo de encargos a título compensatório, há a
prova de que tais valores foram contabilizados na conta de “Juros Ativos” (R$
940.522,95 em 16/04/2009 - fl. 168), e não em conta de “Outras Receitas
Operacionais”, como afirmado no Relatório de Ação Fiscal.
Logo, como a legislação (art. 373 do RIR/99) determina que os juros recebidos
são receitas financeiras, resta incontroverso que tal montante, auferido pela Recorrente
em abril de 2009, por se tratar de juros compensatórios, configura receita financeira.
Consequentemente, à luz do disposto no art. 1o do Decreto 5.442/05, este valor estava
sujeito à alíquota zero da contribuição.
(. . .)”
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
Ao exame dos argumentos.
No anexo da manifestação de inconformidade (doc. 09), há cópia do “Adendo ao
Contrato no 37.449”:
“(. . .)

(. . .)”
O art. 397 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/18) dispõe
sobre os tipos de receita que se qualificam como financeiras:
“Seção V Dos outros resultados operacionais
Subseção I Das receitas e das despesas financeiras Receitas
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.824 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722659/2011-60

Art. 397. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
ou os lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, que tenham sido
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos de renda fixa com vencimento posterior ao encerramento do
período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem ( Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 17, caput ; Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o ; e Lei no
9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
(. . .)
Restou incontroverso que não se trata de uma multa indenizatória por
inadimplemento contratual, porém uma compensação financeira pelo tempo ao longo do qual o
fornecedor reteve o adiantamento financeiro. Prova disto, é o fato de ter sido calculada à razão
de 3% ao mês, proporcionalmente ao número de dias (pro rata die) em que o recurso
permaneceu com o fornecedor.
Infere-se do art. 397 do RIR/18 que a receita financeira é o resultado da aplicação
do capital. Assim, concordo com a recorrente que a multa auferida qualifica-se como receita
financeira, cuja alíquota do PIS estava realmente reduzida a zero no mês de abril de 2009
(Decreto no 5.442/05).
Portanto, dou provimento ao argumento.
Conclusão
Dou provimento parcial, para reverter as glosas de créditos integrais sobre fretes
para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial e excluir as receitas de
multa da base de cálculo do PIS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital